Tribunal: TCU
Processo: 003.768/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de prorrogação de prazo para apresentação de Relatório Anual de Gestão das autarquias que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica vinculadas ao Ministério da Educação

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação formulada pelo então Ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro, por meio do Ofício 768/2022/ASTEC/GM/GM-MEC, de 25/3/2022, requerendo a postergação do prazo fixado no § 4o do art. 8o da Instrução Normativa TCU 84/2020 para apresentação do Relatório Anual de Gestão pelas autarquias que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Rede Federal) vinculadas ao Ministério da Educação - MEC, do dia 31/3/2022 para o dia 31/5/2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 8o, §8o, II, da IN TCU 84/2020 e no art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. conhecer da presente solicitação para, no mérito, indeferir o pedido de prorrogação de prazo para apresentação dos relatórios de gestão pelas autarquias que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Rede Federal) vinculadas ao Ministério da Educação relativo ao exercício de 2021; 9.2. autorizar, em caráter permanente, que os relatórios anuais de gestão das autarquias que compõem a Rede Federal sejam publicados da forma mais completa possível na data de 31 de março, em cumprimento à IN TCU 84/2020, contendo a explanação conceitual dos indicadores do Acórdão 2267/2005-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 612/2021-TCU-Plenário , acompanhada de hyperlink que direcione o leitor para uma seção da Página de Transparência e Prestação de Contas em que serão apresentados, até 31 de maio, os indicadores e suas respectivas análises, com informação a respeito desse prazo de disponibilização das informações no referido hyperlink; 9.3. dar ciência desta decisão ao solicitante; e 9.4. encerrar o presente processo.